Tribunal: STF
Processo: HC 236060
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de RAPHAEL ANGELO ALVES DA NOBREGA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 1028166-42.2023.8.11.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática dos delitos capitulados no art. 148 do CP e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que ‘a manutenção da prisão preventiva de paciente primário com base única e exclusivamente no mérito da traficância, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou conclua pela possibilidade de reiteração delitiva’ (fl. 06).



    Aduz que a negativa do direito de recorrer em liberdade está a impor ao paciente o cumprimento antecipado da pena, notadamente pelo fato de que por ser mera ‘mula do tráfico’, inafastável é a aplicação da Súmula Vinculante 59/STF, in casu.



    Ressalta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e que ocorreu alteração fática durante o lapso de tempo compreendido entre os fatos que ensejaram sua prisão preventiva e a prolação da sentença penal condenatória.



    Destaca que inexiste risco concreto à garantia da ordem pública caso o paciente possa recorrer em liberdade.



    Alega, outrossim, que a sentença condenatória deixou de reconhecer a atenuante da confissão, além de adotar a fração mínima de 1/6 (um sexto) no tocante ao tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, sob o argumento do paciente ser ‘mula do tráfico’.



    Ressalta ainda que o édito condenatório padeceu de bis in idem no tocante à fixação pena corporal, uma vez a quantidade e natureza da droga foram utilizadas tanto na primeira fase da dosimetria da pena, quanto para estabelecer o regime fechado em pena corporal inferior a oito anos.



    Requer, liminarmente, seja substituída a prisão processual do paciente por medidas cautelares não prisionais elencadas no art. 319 do CPP.



    No mérito, requer: 1) seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade; 2) a aplicação da Súmula Vinculante 59/STF, com a consequente fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena corporal imposta; 3) a fixação da fração máxima para a causa especial de diminuição de pena insculpida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; 4) o reconhecimento da atenuante em face da confissão, com sua consequente utilização para reforçar o regime inicial aberto.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a negativa do direito de recorrer em liberdade se baseia na ausência de alteração quanto aos fatos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, notadamente quanto aos elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 542 (quinhentos e quarenta e dois) kg de cocaína.



    Quanto aos demais argumentos, tratam-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 30).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “a-) A concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do Paciente pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários ao juízo da 2ª Vara de Canarana – MT e-mail canarana.2vara@tjmt.jus.br e contato telefônico WhatsApp +55 66 9-9657-4029 e à Cadeia Pública da Chapada dos Guimarães – MT e-mail cpchapadadosguimaraes@sesp.mt.gov.br e telefone WhatsApp +55 65 9 9609-0048.



    b) Após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem para deferir os pedidos na seguinte ordem:



    b.1) Requer-se o relaxamento da prisão preventiva e seja concedido ao paciente primário condenado por tráfico privilegiado o direito de recorrer em liberdade, dada a decisão restar ausência de fundamentação concreta e objetiva, violando o art. 315, §2 incisos I, II e III do CPP e configurando ainda a vedada antecipação do cumprimento de pena (art. 313, §2 do CPP).



    b.2) Requer-se a aplicação da fração de 2/3 na causa de diminuição §4 do art. 33 da lei 11.343/06 na 3ª fase da dosimetria e consequente aplicação do novo regime prisional aberto.



    b.3) Requer-se o reconhecimento da atenuante em face da confissão do paciente. E por conseguinte os seus efeitos jurídicos para fins de fixação do novo regime prisional Aberto.



    b.4) Requer-se o reconhecimento da ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, e seja, em caso de não reconhecimento da confissão e indeferimento da aplicação de 2/3 fração redutora na 3ª fase da dosimetria, fixado o regime prisional semiaberto em decorrência da primariedade do paciente e o quantum da pena ter encerrado em 6 anos.



    c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).” (doc. eletrônico 1, pp. 21-22).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator